Tribunal: TCU
Processo: 018.555/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6359/2022-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Pensão Civil de ex-servidores do Comando da Marinha, cujos atos foram encaminhados a este Tribunal, por intermédio do sistema Sisac, para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, o cruzamento do sistema Siape fornece uma visão atual e verdadeira da situação, o que permite descaracterizar irregularidades e inconsistências que, embora constantes do e-Pessoal, já foram corrigidas; Considerando que, nos atos de Vilma Maria da Conceicao (XXX.329.137-XX), Anderson Clyton Hinsch (XXX.916.599-XX) e Jacira Maria Delurde (XXX.374.217-XX), consta Perda de objeto, em função do cadastro Sisobi (Data de óbito: 04/11/2019); Considerando que, nos atos de Barbara da Cruz Aguiar (XXX.693.467-XX); Cauany Campos do Nascimento (XXX.772.801-XX); Eurides dos Santos Ferreira (XXX.167.297-XX); Gricia Magali Dias (XXX.947.457-XX); Joao Lucas Fortes Angelo (XXX.323.977-XX); Joao Lucas Fortes Angelo (XXX.323.977-XX); Joventina da Silva Paes (XXX.064.227-XX); Lea Alves dos Santos (XXX.387.307-XX); Maria Lucia de Azevedo Nunes (XXX.336.927-XX); Maria Lucia de Azevedo Nunes (XXX.336.927-XX); Maria do Socorro Silva Angelo (XXX.678.657-XX); Neiva Cristina Doria Lemos (XXX.507.347-XX); Robert Bruno Fortes Angelo (XXX.325.037-XX); Robert Bruno Fortes Angelo (XXX.325.037-XX); em consulta realizada nos Sistemas deste Tribunal, os presentes atos já foram encerrados. Assim, como se trata de situação que cessou os efeitos financeiros da concessão antes de sua apreciação por esta Corte, cabe a aplicação do art. 260, § 5o do Regimento Interno do TCU; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1.988; c/c nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU. a) Considerar prejudicada a apreciação de mérito do ato a seguir discriminado, por perda de objeto, tendo em vista o (cancelamento ou exclusão) e falecimento dos atos de concessão, conforme dispõe o art. 7o da Resolução TCU no 206/2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar ao órgão e ao interessado que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos 1. Processo TC- Processo 018.555/2022-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Anderson Clyton Hinsch (XXX.916.599-XX); Barbara da Cruz Aguiar (XXX.693.467-XX); Cauany Campos do Nascimento (XXX.772.801-XX); Eurides dos Santos Ferreira (XXX.167.297-XX); Gricia Magali Dias (XXX.947.457-XX); Jacira Maria Delurde (XXX.374.217-XX); Joao Lucas Fortes Angelo (XXX.323.977-XX); Joao Lucas Fortes Angelo (XXX.323.977-XX); Joventina da Silva Paes (XXX.064.227-XX); Lea Alves dos Santos (XXX.387.307-XX); Maria Lucia de Azevedo Nunes (XXX.336.927-XX); Maria Lucia de Azevedo Nunes (XXX.336.927-XX); Maria do Socorro Silva Angelo (XXX.678.657-XX); Neiva Cristina Doria Lemos (XXX.507.347-XX); Robert Bruno Fortes Angelo (XXX.325.037-XX); Robert Bruno Fortes Angelo (XXX.325.037-XX); Vilma Maria da Conceicao (XXX.329.137-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.